Tribunal: TJDFT
Processo: 0701192-06.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701192-06.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINALDO PEREIRA APELADO: BANCO PAN S.A DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Linaldo Pereira contra a sentença da 1a Vara Cível do Gama que julgou improcedentes os pedidos iniciais da ação de revisão contratual c/c repetição e danos morais proposta em desfavor do Banco Pan S/A (ID no 62912515). 2. Conforme despacho de ID no 63026728, foi concedido prazo para que o apelante comprovasse o recolhimento do preparo até a data da interposição do recurso ou procedesse ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento. 3. Mesmo regularmente intimado, deixou o prazo transcorrer sem a regularização do preparo, nos termos da certidão de ID no 63453933. 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC permite ao Relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 6. O CPC/2015 prioriza a resolução meritória das causas e pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos dos artigos 76, §2o, inciso I e 1.007, §2o, a regularização do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de não conhecer o recurso. 7. O prazo para comprovar a regularidade do preparo transcorreu sem manifestação (ID no 63453933), o que conduz ao não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. DISPOSITIVO 8. Não conheço a apelação em razão da sua deserção (CPC, art. 76, §2o, inciso I; art. 932, III e art. 1.007). 9. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se prequestionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tido por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO